Tribunal: TCU
Processo: 025.723/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre upostas irregularidades relacionadas à utilização de servidores do HUB-FUB pela EBSERH.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU sobre possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Universitário de Brasília, relacionadas à ausência de cessão formal de servidores do HUB para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa pública criada para gerenciar os hospitais universitários federais, mediante contrato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para determinar o seu arquivamento, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em função da perda de objeto; 9.2. dar ciência deste acórdão à Universidade de Brasília e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.